Tribunal: TJDFT
Processo: 0709303-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que, diante da juntada de nova condenação criminal, procedeu à soma das penas e fixou o regime fechado, em razão da reincidência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: a questão em discussão consiste em definir se a reincidência pode ser considerada para a fixação do regime fechado no momento da unificação das penas, ainda que a pena total remanescente seja inferior a oito anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O artigo 111 da Lei de Execução Penal determina que, quando houver mais de uma condenação, o regime de cumprimento será definido pelo resultado da soma das penas, observando-se a reincidência do apenado.
2. O artigo 33, §2o, alínea "b", do Código Penal estabelece que o regime semiaberto é destinado aos condenados cuja pena seja superior a quatro e inferior a oito anos, desde que não reincidentes.
3. A reincidência é condição pessoal do sentenciado e deve ser considerada para a definição do regime prisional na unificação das penas, sem configurar bis in idem, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo em execução desprovido.
Tese de julgamento: A reincidência deve ser considerada pelo juízo da execução para a fixação do regime prisional na unificação das penas, sem que isso configure bis in idem.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 111; CP, art. 33, §2o, "b".